Tribunal: TJMT
Processo: 1003274-68.2022.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003274-68.2022.8.11.0044
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Política fundiária e da reforma agrária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIGUEL ALVES CAVALCANTE - CPF: 388.035.691-20 (RECORRIDO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), JANDIRA LIMA CAVALCANTE - CPF: 035.415.601-26 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 03.831.971/0001-71 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO – OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PRAZO LEGAL – INVIABILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

A
omissão da Administração Pública em examinar, dentro do prazo legal, o pedido de emissão de certidão para fins de usucapião afronta os princípios da razoável duração do processo e da eficiência, consagrados, respectivamente, nos arts. 5º, LXXVIII e 37,
caput
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, no mandado de segurança impetrado por
Miguel Alves Cavalcante
e sua esposa
Jandira Lima Cavalcante
em face de ato do
Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT
(Autos nº 1003274-68.2022.8.11.0044), concedeu em parte a segurança para, confirmando a liminar outrora deferida, determinar à autoridade coatora que analise o Pedido de Certidão formulado pelos impetrantes, extinguindo o processo sem custas ou honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 (Id 170179430).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pela ratificação da sentença, por ter sido proferida de acordo com o ordenamento jurídico vigente (Id 174295655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Miguel Alves Cavalcante

e sua esposa Jandira Lima Cavalcante

impetraram mandado de segurança em face do
Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT/
MT que, de forma abusiva e ilegal, estaria se omitindo, há mais de cento e vinte dias, em analisar o pedido de expedição de certidão para fins de subsidiar a Ação de Usucapião nº
0003540-53.2014.811.0044
.

Após regular tramitação, o magistrado de piso concedeu em parte a segurança pleiteada, pelos seguintes e principais fundamentos:

“(...)
No caso
sub judice
, a parte impetrante alega a ocorrência de ofensa ao princípio da razoável duração do processo, em razão da demora no fornecimento da certidão solicitada.

Sobre o assunto, vejamos o que dispõe a Resolução nº 001/2018 do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso (INTERMAT):

Art. 1º. Fica instituída a CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO, no âmbito do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao Provimento nº 09/2017 da CGJ/MT e ao art. 323 da CE para atestar a existência de títulos definitivos expedidos pelo Estado de Mato Grosso em perímetros de imóveis urbanos ou rurais, georreferenciados certificados ou não, mediante o confronto das informações apresentadas pelo interessado e a Base Cadastral do INTERMAT, conforme documentos obrigatórios dos artigos 2º e 3º desta resolução.

(...)

Art. 6º. O prazo para expedição da Certidão Para Fins de Usucapião será de 30 dias EXCETO nos casos que o perímetro recaia sobre títulos ainda não plotados na base cadastral, sesmarias e títulos paroquiais.

Da análise dos autos e dos dispositivos legais verifica-se que a parte impetrante deu entrada no pedido em 03/05/2022 (id 103844220 e 103844223) e até o momento de impetração deste
mandamus
, o processo se encontrava, desde 05/05/2022, na COOPAR. Destarte, a Lei Estadual nº 7.692/02, estabeleceu o prazo de trinta dias (art. 30) para a prática de atos administrativos isolados, que não exijam procedimentos especiais para a sua prolação, o que torna bastante razoável a pretensão da inicial.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a demora injustificada para apreciação de processo administrativo afronta ao princípio constitucional da duração razoável do processo. Nesse sentido, veja-se o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO LXXVIII, DA CRF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA NO REEXAME NECESSÁRIO. Configuradas a desídia e a inércia injustificáveis da Administração em apreciar o processo administrativo, a segurança deve ser concedida, ante a ofensa aos princípios da celeridade, eficiência e da razoabilidade. Sentença ratificada. (N.U 0024145-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

E M E N T A REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA RATIFICADA. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação. Demonstrado o excesso de prazo na apreciação de processo administrativo, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora, constituindo direito líquido e certo do impetrante em obter uma resposta/decisão da Administração. (N.U 1033888-36.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

Concernente ao pleito de emissão da certidão, verifico que em suas informações a parte impetrada aduziu que a Gerência de Regularização Fundiária Rural constatou que a área relacionada ao processo administrativo da parte impetrante incide parcialmente em área devoluta, não titulada, necessitando de realização da
“estremação das coordenadas de acordo com o parecer técnico”

pela parte interessada.

Assim, a concessão da segurança deve ser parcial, apenas confirmando a liminar para análise do pedido de certidão, haja vista a necessidade de dilação probatória para a emissão da certidão.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
pleiteada, nos termos da Lei nº 12.016/09,
para confirmar a liminar, e por consequência, determinar à autoridade impetrada que análise o Pedido de Certidão do impetrante”.
(Id 170179430)

A hipótese é de ratificação da sentença.

A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, pelo qual
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Além disso, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

In casu
, verifica-se que os impetrantes requereram a emissão de certidão para fins de usucapião em 03/5/2022 e que, quando da propositura do
mandamus
, em 11/11/2022, ainda não havia ocorrido a análise deste pleito.

Nota-se, assim, que o pedido formulado na via administrativa estava pendente de apreciação por mais de 180 dias quando da impetração do mandado de segurança, demonstrando que a Administração Pública não estava cumprindo os prazos por ela mesmos estipulado seja na regra específica do art. 6º da Resolução nº 001/2018 do INTERMAT, seja na regra geral do art. 37 da Lei estadual nº 7.692/2002, veja-se:

Resolução nº 001/2018

“Art. 6º. O prazo para expedição da Certidão Para Fins de Usucapião será de 30 dias EXCETO nos casos que o perímetro recaía sobre títulos ainda não plotados na base cadastral, sesmarias e títulos paroquiais”
.

Lei estadual nº 7.692/2002

“Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido”.

Ora, como bem ressaltou o magistrado de piso, a omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado no prazo previsto em lei configura ato ilegal a amparar a concessão de segurança, a fim de seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo (arts. 5º,
LXXVIII e 37
,
caput
, da CF).

Desse modo, mostra-se acertado o raciocínio percorrido pelo juízo monocrático ao conceder a segurança apenas para determinar que o INTERMAT não fique inerte aos pedidos administrativos formulados, mas que observe os prazos fixados pela legislação.

No mais, ressalte-se que a ação mandamental tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024